Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REAJUSTE. PERCENTUAL PREVISTO PARA O ANO DE 2014. REAJUSTE DE 2015. NÃO EFETIVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que a autora informa que ocupa o cargo público efetivo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e pede, na inicial, condenação do réu ao pagamento das diferenças relativas ao período e a implementação na sua remuneração da Gratificação individual fixa, tendo em vista o advento da Lei Distrital 5.190/13.1.
2. A Lei Distrital 5.190/2013, que dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, criou a gratificação por habilitação em Políticas Públicas – GHPP, cuja implementação seria efetivada em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano.
3. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Embora o enunciado se refira a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores.
5. Demonstrado que a terceira parcela do reajuste salarial, com previsão de pagamento para 2015, não fora efetivada, inaplicável o aumento previsto para esse ano.
6. Recurso conhecido e não provido.